Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724341-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANESSA VITALINO contra decisão proferida na ação de conhecimento 0711976-68.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual a autora pretendia assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 131420907): “Defiro a gratuidade de justiça. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar a sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi considerada inapta na fase de avaliação médica do referido certame, porque a junta médica apontou a existência de espondilólise, espondilolistese, hemivertebra, discopatia, o que corresponderia a uma das condições incapacitantes previstas no edital. Afirma que no recurso administrativo apresentou laudos médicos que atestam sua aptidão para o cargo. Assevera que apesar dessa condição constar no exame de radiografia, não possui restrições nem limitações e atualmente ocupa o cargo de Guarda Municipal. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora foi considerada temporariamente inapta na fase de avaliação médica e sustenta que possui aptidão para o cargo. Todavia, o documento de ID 131381661 demonstra que a junta médica solicitou a complementação da documentação apresentada pela autora para fins de análise dos achados observados no exame de avaliação física e radiografia de tórax e essa possibilidade está expressa no item 12.6 do Edital (ID 131381653, pág. 20). Portanto, verifica-se que o ato que considerou a autora temporariamente inapta, foi devidamente motivado, competindo a junta médica a análise acerca da documentação apresentada posteriormente. Assevera, ainda, a autora que a capacidade laboral deve ser apurada somente no estágio probatório, contudo, os exames biométricos e avaliação médica constituem fase eliminatória do certame, conforme item 12.2 do edital (ID 131381653, pág. 20), imprescindíveis para a verificação das condições de saúde para o desempenho do cargo e requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional (item 12.3), portanto, trata-se de etapa prévia e obrigatória. Ressalta-se, ainda, que a aprovação como Guarda Municipal é insuficiente para a comprovação do preenchimento dos requisitos do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, pois se tratam de cargos diversos e com atribuições distintas. Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância da patologia apresentada pela autora, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29)”. Nas razões do agravo de instrumento, a autora pede a concessão da tutela de urgência para que seja convocada para preenchimento da FIC e para o envio da documentação para a sindicância de vida pregressa e investigação social bem como seja convocada para a prova de capacidade física no próximo dia 22/07/2022 a 30/07/2022 e demais etapas do concurso público com direito a nomeação e posse no cargo de agente de no cargo de Policial Civil do Distrito Federal ou reserva da vaga, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. No mérito, requer a confirmação da medida. Assevera ter sido injustamente eliminada do certame público na etapa de avaliação de saúde por motivos subjetivos e contrários a jurisprudência dominante. Argumenta que segundo laudos médicos possui condições físicas suficientes para exercer o cargo. Assinala que não é razoável que na fase de exame médico se constate ou não a aptidão do candidato para o “exercício das atribuições do cargo”, sendo o momento adequado para isto o curso de formação e posteriormente o estágio probatório. Afirma que a fase de avaliação de saúde em concurso público deve servir somente para identificar doenças graves que incapacitam o candidato para exercício do cargo público. Alega que houve violação direta ao princípio da razoabilidade e do amplo acesso a cargos públicos. Aduz que através de recurso administrativo a requerente trouxe laudos médicos de especialistas em ortopedia com especialidade em cirurgia de coluna vertebral onde ficou relatado que não há evidência de espondilólise, espondilolistese, discopatia, hemivértebra, tumores vertebrais, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral e presença de material desíntese. Discorre que apesar da alteração discal L5-S1 na radiografia apresentada não há impedimentos para função, além de não haver queixas sobre dor ou mobilidade. Enfatiza que os relatórios e laudos médicos atestam não haver limitação do ponto de vista ortopédico. Defende que atualmente é guarda civil municipal, já passou por avaliação médica no concurso e também passa por avaliações periódicas no seu trabalho, foi aprovada na etapa de saúde e no TAF, também foi aprovada recentemente no exame de sanidade física no concurso de soldado da PMPR no teste de aptidão física. Acrescenta que afigura-se indevida sua exclusão do certame, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida (ID 37564289). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e a recorrente é dispensada tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 131420907), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese da recorrente suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Cinge-se a controvérsia ao exame da nulidade do ato que considerou a impetrante inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A autora foi considerada temporariamente inapta na avaliação médica, considerando que ocorreram “duas aferições de pressão arterial elevadas (145x76 e 157x90)” e que também consta “inscipiente espodilose dorsal” na radiografia de tórax apresentada. Assim, foi orientada a apresentar exames cardiológicos e de ressonância magnética nuclear de coluna com laudo e consulta médica, de acordo com o que exige o subitem 12.7.2 do Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 37564297). A demandante então apresentou documentação complementar, e pediu reconsideração da decisão, para que seja considerada apta na avaliação médica. No referido pedido, informa a juntada da avaliação cardiológica e da ressonância solicitados, todavia, não apresenta cópia dos citados exames nos presentes autos (ID 37564298). Entretanto, a candidata não foi classificada para a próxima etapa do concurso. Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10 do Edital enumera a discopatia entre as condições incapacitantes: “12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) “101) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea;” O edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. Nesse descortino, é relevante destacar que os relatórios médicos informam que a condição de saúde da candidata não impede a execução das atribuições do cargo. No relatório médico, ortopedista e traumatologista Ivonir Fagundes, CREMESP 137.347 TEOT 12.840 esclarece (ID 131381664): “Paciente Vanessa Vitalino, RG 65.750.706-4; CPF 070.290.429-56, 20 anos, comparece para avaliação clínica ortopédica no dia 01 de julho de 2022. Solicita relatório médico após avaliação. Apresenta discopatia degenerativa incipiente associada a protusão discal e complexo disco oesteofitário nos níveis C5-C6, observando-se contato com raiz nervosa emergente de C6. Apresenta ainda discoaptia degenerativa incipiente e discreto abaulamento de fibras discais posteriores em L5-S1, sem repercussão neural. No momento não apresenta sintomas álgicos ou neurológicos, relata realizar suas funções laborais e cotidianas sem restrições. Relata realizar atividade física regularmente para fortalecimento muscular global; Ao exame físico, nesta data, não foi evidenciada nenhuma alteração clínica ou sinal evidente de disfunção da coluna lombar ou cervical. No momento encontra-se apta para realizar quaisquer atividade laboral, sem restrição de esforços ou mobilidade, Fica a paciente orientada a situação clínica em questão, das causas que podem agravar a discopatia e da necessidade de realizar o fortalecimento muscular para evitar progressão do caso”. O relatório da fisioterapeuta Viviane Lima, CREFITO 167931-F atesta (ID 131381664): “uma discopatia degenerativa associada a protusão discal do complexo do disco osteofitário nos níveis C5-C6, observando-se contato com a raiz nervosa emergente de C6. Apresenta discreto abaulamento de fibras discais em L5-S1 sem repercussão neural. Paciente não apresenta quadro álgico de dor e nem limitações em suas AVD’s (atividades de vida diária). Para uma melhor qualidade de vida a paciente realiza atividades físicas, musculação, umay thay, corrida, entre outros aos quais ajudam no fortalecimento, alongamento de seu corpo, e assim promovendo uma melhor qualidade de vida” Ademais, a autora atualmente é Guarda Civil Municipal, já passou por avaliação médica no concurso e passa por avaliações periódicas em seu trabalho, foi aprovada na etapa de saúde e no TAF e também recentemente no exame de sanidade física, além do teste de aptidão física no concurso de soldado da PMPR. Ante o exposto, a exclusão da candidata do certame é arbitrária, visto que o diagnóstico apresentado não se mostra suficiente a considerá-la inapta para a função pretendida. No mesmo sentido, colaciona-se ao seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em definir se há possibilidade de manutenção de candidata em concurso público por apresentar hálux valgo, condição descrita no edital do certame como fato impeditivo para o exercício do cargo na graduação de soldado da Polícia Militar. 2. O princípio da legalidade orienta a atuação do administrador e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo, o que inclui os princípios constitucionais. 2.1. O controle da atuação do administrador deve ser exercido com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a prática de atos administrativos pautados em critérios desproporcionais ou não razoáveis. 3. A ausência de entrega de exame médico no momento oportuno, por causa justificável, não justifica a exclusão do candidato do certame, tendo em vista a previsão, no edital, da possibilidade de realização de exames complementares. 3.1. A admissão de exame complementar para um candidato em detrimento de outro revela notória violação ao princípio da isonomia por parte da Banca Examinadora, que não pode oferecer tratamento diferenciado a candidatos em situação semelhante. 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. 4.1. A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato. 5. Recurso conhecido e provido”. (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021). Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar, para que seja convocada para prosseguir no certame, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator